Tribunal: TJPA
Processo: 0810899-91.2022.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0810899-91.2022.8.14.0000

AUTOR: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PUBLICA E RESIDUOS ESPECIAIS - ABRELPE

AUTORIDADE: MUNICIPIO DE ACARA

RECORRIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE ACARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM ADI. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

Tendo sido a decisão embargada proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

Os aclaratórios visam ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

Embargos de declaração rejeitados. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos infringentes oposto pelo Município de Acará
contra o Acórdão Id. 18274063.

Aduz que o Acórdão recorrido foi omisso quanto a tese levantada pela embargante de que o espírito da lei do artigo 162, inciso VII da Constituição do Estado do Pará e artigo 177, inciso V do Regimento interno deste Tribunal de Justiça limitam a legitimidade a entidades com atuação local.

Afirma que o acordão ao admitir a legitimidade ativa da ABRELPE na ADI nº 0810899-91.2022.8.14.0000 e haver decisão admitindo a ilegitimidade da ABETRE na ADI nº 0800179- 31.2023.8.14.0000 está pecando no dever de uniformização dos precedentes e que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará já está sedimentada quanto a ilegitimidade ativa das empresas de atuação em âmbito nacional, sendo necessário haver o
overrulig
dos precedentes firmados, o que não foi realizado pelo acordão embargado.

Assevera que o acordão embargado sequer enfrentou o tema da superação dos precedentes enunciados, além de não atender a observância da inércia argumentativa com fundamentos suficientes para superar os precedentes deste mesmo Tribunal.

O Município embargante sustenta também que o Acórdão foi omisso quanto ao espírito das leis, pois os dispositivos legais (art. 162, incisos VII e VIII da Constituição do Estado do Pará e art. 177, inciso V do Regimento Interno são imperativos em restringir a legitimidade em propor ADI, impondo a obrigatoriedade de atuação seja no âmbito estadual ou municipal. Considerando a soberania federativa definida pela CF-88.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e acolhimento do recurso de embargos de declaração para que seja declarada a ilegitimidade da parte embargada, por ocasião dos efeitos infringentes, do texto legal do art. 162, inciso VII, da Constituição do Estado do Pará e do Art. 177, inciso V do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

A parte embargada apresentou contrarrazões recursais – Id. 18546547.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer que não vislumbro o vício apontado pelo recorrente no julgado impugnado.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso.

Nota-se que o Acórdão embargado enfrentou claramente os fatos envolvendo a tese de ilegitimidade da ABRELPE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS, pois apresenta abrangência nacional para enfrentar as normas pertinentes à matéria em que atua, em âmbito estadual e municipal, por não excluir a abrangência nacional a atuação nas outras esferas, pela aplicação do artigo 162, inciso VIII, da Constituição Estadual, restando patente o interesse jurídico da parte embargada para defender os interesses dos seus associados que atuam em nosso Estado.

O segundo ponto que alega como omisso diz respeito acerca da uniformização dos precedentes e que a jurisprudência desta Corte está sedimentada quanto a ilegitimidade ativa das empresas de atuação em âmbito nacional, sendo necessário haver o
overrulig
dos precedentes firmados, o que não foi realizado pelo acordão embargado.

Percebo que os argumentos levantados pelo Município de Acará não apresentam fundamento, pois a ADI nº 0800179- 31.2023.8.14.0000 que está sob a relatoria do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário ainda não transitou em julgado e está na pendência de julgamento de Recurso de Agravo Interno, ou seja, não jurisprudência sedimentada sobre o assunto.

Desse modo, sem maiores ilações, constato que não há qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, tendo a decisão guerreada cumprindo o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia. A omissão se configura apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre o ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim sendo, tendo em vista que o embargante postula com os embargos a rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Desse modo, concluo que a decisão embargada não padece de qualquer vício e que o embargante opôs os embargos de declaração apenas e tão somente com o fim de querer rediscutir a matéria debatida nos autos, o que não é cabível na via recursal adotada, repita-se.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
REJEITO os embargos de declaração opostos por não restar configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC
, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os termos.

Fica o embargante advertido de que na indevida reiteração do reclamo recursal fora das hipóteses legais, será aplicada a multa referida no art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2024